Tribunal: TJSP
Processo: 2129027-02.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - AGRAVANTE - PRETENSÃO - AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DA PENHORA DO IMÓVEL - ÁREA QUE SOFREU DESTAQUE - NOTA DEVOLUTIVA DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - INDICAÇÃO DA NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DA ÁREA PARA CONHECIMENTO DA EXATA LOCALIZAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO - AVERBAÇÃO - VEDAÇÃO - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.